Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 21.641,93) e o valor devido com base na negociação realizada (R$ 18.000,00), ou seja: R$ 3.641,93 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos). Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Em sede recursal, aduz o recorrente que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, que não se confunde com o valor negocial. Alega que avaliação feita pelo Distrito Federal, por ser ato administrativo, está revestido de formalidades legais, possuindo assim presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, o que afasta a necessidade de demonstrar a falha apontada pelo contribuinte, o qual deveria comprovar o erro. Pugna, desse modo, pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 39214520).

3. Narram os autores que adquiriram imóvel residencial situado na Quadra 201, Lote 4, Bloco B, Apto 803, Águas Claras/DF, mediante escritura pública de compra e venda, datada de 25/04/2022, a qual foi lavrada no cartório do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal, a qual contou, também, com pacto adjeto de alienação fiduciária, haja vista que a operação foi viabilizada mediante financiamento bancário pelo BRB. O valor do negócio foi ajustado em R$600.000,00, que representou o valor real do negócio. Apenas a título de ilustração, o banco BRB avaliou o imóvel em R$591.500,00, conforme consta na escritura, informação que, inclusive, foi anotada na matrícula do imóvel (R.6/222675). Todavia, por ocasião da emissão da guia do ITBI, o réu ignorou o valor real do negócio e arbitrou base de cálculo superior ao valor da escritura (IPTU: 4857.1725), calculando o imposto devido em R$21.641,93, que resulta na alíquota de 3% sobre a base de cálculo de R$721.397,82, valor, portanto, superior ao valor real do negócio em R$121.397,82.

4. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN.

5. Consoante o artigo supramencionado, para que seja arbitrado valor ou preço pelo Fisco, é necessário, que seja instaurado processo administrativo regular. Da mesma forma, é necessário que se preencham requisitos como nos casos em que haja omissão de valor ou que não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo.

6. No caso ora em análise, os recorridos comprovaram o preço de aquisição dos imóveis por meio de escritura pública (ID 39213446). O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que a base de cálculo deve ser aquela constante no referido documento e no caso de o recorrente não considerar merecedora de fé a escritura ou divergir do valor declarado, o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, 0743818-09.2021.8.07.0016, Data de Julgamento: 22/11/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 02/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Conforme entendimento fixado pelo STJ, o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192). No mesmo sentido cita-se o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão 1356487, 07017755720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356832, 07320034920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349734, 07261635820208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. A alegação genérica de que os atos administrativos são revestidos dos atributos da veracidade, legalidade e legitimidade desprovida da demonstração, por meio da instauração de processo administrativo próprio, que o valor declarado pelo contribuinte não merece acolhimento, não é suficiente para alterar o entendimento adotado pelo juiz sentenciante, notadamente porque, a sentença foi prolatada com base no entendimento pacífico do STJ acerca do tema.

9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.